Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-04.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800343-04.2022.8.14.0138

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: ANTONIA DE LIMA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800343-04.2022.8.14.0138

APELANTE: ANTONIA DE LIMA SOUSA

ADVOGADO: VINICIUS MEIRELES DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA / RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800343-04.2022.8.14.0138

APELANTE: ANTONIA DE LIMA SOUSA

ADVOGADO: VINICIUS MEIRELES DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA / RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Banco Cetelem S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com anulação de contrato, repetição de indébito e danos morais, ajuizada por Antonia de Lima Sousa.

A autora alega que foi realizada, sem seu consentimento, uma operação de empréstimo consignado em seu nome, sendo cobradas parcelas mensais fixas de R$ 22,20, totalizando 72 prestações, cujo montante final seria de R$ 776,01. A demanda inclui também a restituição em dobro dos valores descontados e o pedido de indenização por danos morais.

Foi apresentada contestação, mencionando que o contrato de empréstimo foi realizado de maneira regular, não havendo qualquer ilegalidade ou fraude.

A sentença julgou procedente a ação, declarando a inexistência do débito, anulando o contrato e concedendo a repetição do indébito e danos morais. O banco apelante argumenta, em síntese, que o contrato foi firmado de maneira regular, defendendo a legalidade dos descontos efetuados e negando a existência de dano moral e material, uma vez que o contrato teria sido estabelecido dentro das normas vigentes.

As contrarrazões da apelada defendem a manutenção da sentença, enfatizando a ausência de consentimento para a contratação do empréstimo e a consequente violação dos direitos da consumidora, caracterizando dano moral.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800343-04.2022.8.14.0138

APELANTE: ANTONIA DE LIMA SOUSA

ADVOGADO: VINICIUS MEIRELES DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA / RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco RECORRENTE arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca o banco recorrente que seja reformada a sentença para afastar a condenação e que seja reconhecida a legalidade da contratação.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da autora/ apelada, que dizem respeito ao contrato de empréstimo consignado.

No caso em tela,
verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela autora/ recorrida, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n 16698360), tendo a assinatura da autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, verifica-se que o valor foi disponibilizado na conta do recorrente (id n. 16698361 - Pág. 1) e esta desfrutou da quantia sem haver notícias nos autos de que houve a devolução do valor à instituição financeira.

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, a impugnação da assinatura do contrato foi apresentada de forma extemporânea. Além disso, mesmo que a perícia grafotécnica não tenha sido realizada, mas considerando que a instituição financeira trouxe aos autos documentos suficientes para que o juízo de origem pudesse formar seu convencimento, tais como o próprio contrato questionado, comprovante de transferência de valores, documentos pessoais utilizados no momento da contratação, dispensável a produção da prova técnica e, portanto, não configurado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato de empréstimo assinado pela parte e comprovante de transferência do valor em conta bancária de titularidade do autor.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800064-92.2020.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/05/2022 )

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

Em decorrência deste
decisum
, inverte-se o ônus da sucumbência, referente a custas e honorários advocatícios, fixando-se em 10% sobre o valor da causa, ficando em condição suspensiva, a teor do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024